Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0711108-89.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO EUSTAQUIO RIBEIRO RECORRIDO: LILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que a condenou a promover o pagamento da multa de trânsito oriunda do Auto de Infração Y001212369, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de imediata conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. É o breve relatório. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ademais, o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ambos os prazos (de recolhimento e comprovação) são contados minuto a minuto, porque fixado por hora, a teor do que dispõe o parágrafo 4o do artigo 132 do Código Civil. (Acórdão n.1021348, 07009514020178070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no PJe: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Vejamos: Art. 74.: O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48(quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção. § 2o O preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. § 3o O preparo compreende as custas processuais. No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo (ID 13908454-13908455). Ocorre que a parte recorrente interpôs o recurso no dia 05/12/2019 (quinta-feira), às 18:29, vindo a comprovar o recolhimento do preparo recursal somente no dia 09/12/2019 (segunda-feira) às 17:11 (ID 13908709-13908710), sendo, portanto, seu pleito recursal deserto. Destaca-se, ainda, que com decurso do prazo recursal em final de semana, a comprovação do recolhimento das guias relativas ao preparo deve realizar-se no exato primeiro minuto do dia útil subsequente, pena de ser considerado deserto. Precedentes: (Acórdão n.920180, 07041021920148070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 17/02/2016, Publicado no DJE: 29/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.831476, 20140111636546ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 11/11/2014, Publicado no DJE: 13/11/2014. Pág.: 286). Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão 1220178, 07038444720198079000, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por ANTONIO EUSTAQUIO RIBEIRO, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Custas recolhidas. Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões por procurador constituído. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, retornem-se os autos à origem. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator